Tribunal: TJMT
Processo: 0017750-65.2015.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017750-65.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZELIA RECCO GIOCONDO - CPF: 513.380.171-87 (EMBARGANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIS GIOCONDO - CPF: 535.910.891-68 (EMBARGANTE), JOAO LAERTE GIOCONDO - CPF: 041.182.789-87 (EMBARGANTE), M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ZÉLIA RECCO GIOCONDO E OUTROS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM FORÇA EXECUTIVA – LEI Nº 8.929/1994 – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A cédula de produto rural é espécie título de crédito e, portanto, título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 8.929/1994.- (ID.173072169).”

Em suas razões, de ID.174151650, os embargantes aduzem omissão e erro material no acórdão, haja vista a iliquidez do título no caso concreto.

Contraminuta no Id.175236199.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão quanto à exigibilidade do título,
in verbis:

“É notório que para a execução de cobrança de crédito é necessário a existência de título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme preconiza o artigo 783, caput, do CPC.

A certeza diz respeito à existência incontroversa do título executivo; a liquidez, por sua vez, significa a determinação precisa da importância devida; e a exigibilidade, finalmente, ocorre quando o pagamento da quantia executada não depende de termo, condição ou qualquer outra limitação.

Assim, depreende-se dos autos do título executado na ação de execução, qual seja a Cédula de Crédito Rural nº 006/2013, emitida em 16.12.2013, na Cidade de Sinop/MT, contra a qual foram opostos os embargos sob análise, é regulamentado pela Lei nº 8.929/1994.

E, segundo os arts 4º e 15 deste diploma legal, abaixo transcritos, a cédula de produto rural é espécie de título extrajudicial dotada, a princípio, de liquidez, certeza e exigibilidade, hábil a fundar pretensão executiva, vejamos:

“Art. 4º. A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.

Art. 15. Para cobrança da CPR, cabe a ação de execução para entrega de coisa incerta.”

Lado outro, além da CPR sob análise ser espécie de título executivo extrajudicial, ela preenche a todos os requisitos formais e legais do art. 3º da Lei nº 8.929/1994, representando dívida dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.

Isto porque o título foi expressamente denominado como cédula de produto rural, nele consta promessa pura e simples da entrega de produtos rurais a credor específico, com as indicações e especificações de qualidade e quantidade da mercadoria - elementos que externam a certeza e liquidez da obrigação -, o local e a data de vencimento do débito, bem como as condições da entrega, além da data e local de emissão da cártula e a assinatura do devedor.

Importante consignar ainda que restou devidamente demonstrado que a execução fora procedida sobre a quantia de 5.465 sacas de arroz, equivalente a entrega dos insumos, devidamente comprovados por meio das notas fiscais de Id. 121409993.

Assim, não há que se falar em inexigibilidade da CPR.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023